Tribunal: TJMT
Processo: 1012062-09.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1012062-09.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), SANDRO SILVA RABELO - CPF: 453.232.751-20 (REQUERENTE), Juízo da 6ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO –CONDENAÇÃO – INJUSTIÇA DA PENA – PROCEDÊNCIA –
1. MAUS ANTECEDENTES
– FRAÇÃO DE 1⁄2 DE AUMENTO – MITIGAÇÃO – NECESSIDADE – FRAÇÃO RELACIONADA A CADA VETORIAL JUDICIAL, INDEPENDENTEMENTE DO NÚMERO DE CONDENAÇÕES ANTERIORES – PRECEDENTE DO STJ – 2. FRAÇÃO DE AUMENTO DE PENA – CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA DO ROUBO – SÚMULA 443/STS – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – AUSÊNCIA – REDUÇÃO IMPOSITIVA –
3. AÇÃO REVISIONAL PROCEDENTE
.

1. A observância a um dos dois critérios de quantificação da elevação penal por conta dos maus antecedentes de que tratam o art. 59 do CP [ou seja, de 1/8 sobre o intervalo da pena média, ou, em contrapartida, de 1/6 sobre a pena mínima] independe do número de condenações mencionadas na primeira fase da dosimetria, devendo-se observar o número de vetoriais desabonadas. No caso, tendo sido avaliada pejorativamente apenas os maus antecedentes, impõe-se a redução da fração para 1/6 sobre a pena mínima cominada em abstrato.

2. A simples menção feita na sentença a respeito do “
inequívoco desvio de conduta com inclinação direta ao mundo do crime
” não serve de fundamento idôneo para a majoração de 1⁄2 da pena em razão da incidência das majorantes do art. 157, § 2º, I e II, do CP [redação anterior à Lei n. 13.654/2018], devendo ser mitigada para que incida a fração de 1/3, mínimo legal cominado à espécie.

3. Ação revisional procedente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A presente ação de Revisão Criminal ajuizada via Processo Judicial Eletrônico - PJe - com supedâneo art. 621, III, do CPP e arts. 183 e ss do RITJMT, por
Sandro Silva Rabelo
, qualificado, representado por advogada constituída na pessoa da Dra. Diana Ribeiro, OAB/MT 20.370, colima a revisão da sentença condenatória tirada da ação penal n. 0010219-26.1999.8.11.0002, cód. 9150 [Processo 14/1999], do Juízo da 6ª Vara Criminal da comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou à pena de
09 anos de reclusão
, em
regime inicial fechado
, e pagamento de
10 dias-multa, valor unitário mínimo
, na forma do art. 157, § 2º, I e II, do CP, transitada em julgado em 21/02/2000 [id. 132357675, p. 1, fl. 13-pdf].

O escopo ansiado na inicial é a caracterização de injustiça da pena aplicada, que, segundo anota, desrespeitou o dever de fundamentação concreta, amparando a elevação da pena de forma excessiva e desproporcional.

Com efeito, insuflada a inidoneidade do acréscimo penal, pede a redução da pena aplicada.

Instruiu a inicial com os documentos nos ids. 132357675 a 132357678, incluindo a prova do trânsito em julgado.

A distribuição foi realizada por sorteio a este Magistrado, nos ermos do art. 80,
caput
, do RITJMT, id. 132368163, fl. 37-pdf, e o termo de pesquisa de prevenção no id. 132388678, fl. 38-pdf, não apontou feitos anteriores capazes de insuflar a prevenção de julgador.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Wesley Sanchez Lacerda, opinou pela
improcedência da revisional
.

“
Sumário: Revisão Criminal. Roubo circunstanciado. Fundamentos da revisional: 1) elevação exacerbada da pena base mediante a negativação dos antecedentes em fração acima de 1/6, recomendado pela jurisprudência e 2) ausência de fundamentação da fração de 1⁄2 de aumento utilizada na terceira fase da dosimetria. Improcedência. Pena basilar devidamente fundamentada na vasta lista de antecedentes do requerente. Incontrovérsia. Precedentes. Causa de aumento. Fração de metade. Contexto idôneo vez que engloba delito cometido com emprego de arma de fogo, concurso de agentes e privação de liberdade da vítima. Diretriz do STJ. Maior propensão para práticas delitivas. Traço negativo de caráter. Possibilidade de lastrear-se em fundamentos diversos dos adotados em primeira instância, ainda que em recurso exclusivo da defesa, sem configurar ofensa ao princípio do non reformatio in pejus. Parecer pela improcedência
” [id. 134571663, p. 1, fl. 43-pdf].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O escopo ansiado na presente ação revisional, ajuizada na forma do art. 621, I, do CPP, é a injustiça da pena imposta na sentença condenatória lavrada em 15/6/2021, nos autos da Ação Penal n. 0010219-26.1999.8.11.0002, cód. 9150 [Processo 14/1999], do Juízo da 6ª Vara Criminal da comarca de Várzea Grande/MT, que condenou
Sandro da Silva Rabelo
à pena de
09 anos de reclusão
, em
regime inicial fechado
, e pagamento de
10 dias-multa, valor unitário mínimo
, na forma do art. 157, § 2º, I e II, do CP, transitada em julgado em 21/02/2000.

Não se buscou questionar a solução condenatória à luz das evidências dos autos, mas, apenas, de
questionar a aplicação da pena
, que, segundo anota, desrespeitou o dever de fundamentação concreta, amparando a elevação da pena-base em argumentos genéricos e imotivados no plano fático-processual.

É importante assinalar, de preâmbulo, que a ação revisional ajuizada com a finalidade de alterar a pena fixada é excepcional, encontrando suporte apenas quando o órgão que realizou a dosimetria da pena contrariou texto expresso de lei, ou, quando explícito erro ou injustiça da pena.

Nesse sentido, preleciona Guilherme de Souza Nucci:

“
15. Revisão criminal para alterar a pena fixada: entendemos ser prática excepcional, somente justificável quando o órgão prolator da decisão contrariou o texto expresso da lei penal (ex.: reconhece reincidência, aumentando a pena, para quem não se encaixa na figura prevista no art. 63 do Código Penal) ou a evidência dos autos (ex.: reconhece péssima conduta social, aumentando a pena-base, fundado em presunções, não comprovadas pela prova colhida). Entretanto, simplesmente alterar o quantum da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, é de todo irregular. A revisão a isso não se presta. Quando o juiz decidir, fazendo valer sua atividade discricionária, justamente o processo que envolve a escolha da pena concreta ao réu, transitando em julgado a sentença – ou o acórdão – não há que se autorizar alteração, pois é uma ofensa à coisa julgada
” [
in
Código de Processo Penal Comentado
. 19.ed. rev. atual. ampl. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2020 pp. 1983/1984, versão digital].

“[...]
A redução da pena em sede de revisão criminal somente se mostra viável quando explícito erro ou injustiça na dosimetria
[...]” [TJMT, RevCr N.U 0074722-66.2016.8.11.0000, REL. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 06/10/2016, Publicado no DJE 13/10/2016].

A acusação repousa na comprovação do seguinte fato criminoso:

“
01 – Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial n. 041/99, que, no dia 07 de junho de 1999, por volta das 05,30 horas, no bairro Cristo Rei, nesta cidade de Várzea Grande/MT, a vítima José Alves da Silva foi roubada em cerca de R$25.000,00 – em moeda corrente – R$80.000,00 – em cheques e joias, um revólver calibre ‘38’, documentos pessoais que se encontravam dentro de uma pasta.

02 – O roubo foi perpetrado quando a vítima saía de casa para o trabalho e, depois de abrir o portão da garagem em entrar em seu veículo, foi rendido por dois elementos armados que a tiraram de dentro do carro arrastando-a pela camisa, jogando-a ao chão levando a pasta e as chaves da camioneta para evitar qualquer perseguição, sendo que, descobriu-se depois, havia um terceiro elemento que deu fuga com uma motocicleta.

03 – Iniciadas as investigações e a partir de um telefone anônimo, foi descobrto que Luiz Márcio, Jair Cândido e Sandro Silva Rabelo foram os que efetuaram o assalto e, enquanto Luiz Márcio e Sandro rendiam com violência a vítima carregando os seus pertences, Jair esperava próximo ao local com a motocicleta preparado para a fuga, como de fato aconteceu.

04 – O roubo obedeceu toda uma esquematização, planejamento este que foi feito por Jair Cândido que foi o mentor intelectual do evento, com a participação de Manoel Amaro da Silva, irmão da vítima, que forneceu os detalhes necessários, assim como o horário da saída para o trabalho da vítima, dia em que carregava mais dinheiro, tendo recebido, como sua parte, R$2.000,00, dos quais foram recuperados R$1.200,00
” [denúncia, id. 132357675, pp. 3-4, fls. 15/16-pdf].

Consta da sentença invectivada, a seguinte dosimetria da pena:

“
A culpabilidade do acusado, diante do modo pelo qual o delito foi praticado é normal ao tipo penal infringido.

O acusado registra enorme lista de antecedentes, tudo confirmado por certidões de fls. 77/86, 95/105, 148, 150/152, 158/161, 174, 180, 183/186, 188/189, 221/222. 224/225 e 236/238.

Os motivos e as consequências são inerentes ao próprio tipo infringido, sendo que o comportamento da vítima em nada colaborou para o resultado delituoso.

Tudo isso sopesado, fixo a pena base acima do mínimo legal, ou seja, em SEIS ANOS DE RECLUSÃO.

Segunda fase: circunstâncias legais (artigos 61, 62, 65 e 67 do CP). Reconhece-se em favor do reeducando a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CPB) como também, a agravante da reincidência (art. 61, I, CPB).

Nos termos do artigo 67 do Digesto Penal no concurso de agravantes e atenuantes devem prevalecer a preponderante.

No caso em tela, a confissão concede ao Juiz a tranquilidade de uma condenação com certeza de autoria, porém, não se pode olvidar que a vida anteacta do agente demonstra várias inserções no mundo do crime, assim, claro se torna que as mesmas se equivalem e da mesma forma se anulam, deixando de aplica-las ‘in casu’.

Terceira fase: circunstâncias especiais de aumento e/ou diminuição de pena (artigo 68, parágrafo único do CP): existem as causas especiais de aumento prevista na Parte Especial do Código Penal, em seu artigo 157, § 2º, incisos I e II, motivo pelo qual aumento a pena de prisão até aqui apurada em sua metade, considerando para tal majoração a necessidade de melhor reprimenda ao reeducando que demonstra inequívoco desvio de conduta com inclinação direta ao mundo do crime, ou seja, em três anos de reclusão, resultando uma pena final de NOVE ANOS DE RECLUSÃO.

Expostos os fundamentos da dosimetria, fixo a pena final e definitiva em NOVE ANOS DE RECLUSÃO.

Da pena de multa.

O reeducando não demonstra capacidade financeira para suportar a majoração da pena pecuniária, razão pela qual fixo-a em 10 de dias multa, sendo o dia multa 1/30 do salário mínimo vigente, devidamente corrigido até a data de seu efetivo pagamento.

Do cumprimento da pena.

O regime inicial de cumprimento da pena será o FECHADO por decorrência legal e, ainda atendendo os princípios do artigo 59, inciso III, c/c artigo 33, todos do Código Penal, recomendando-o desde já à Penitenciária da Mata Grande em Rondonópolis-MT, ante a sua periculosidade
” [id. 132357676, p. 8-9, fls. 26/27-pdf].

Analisando de modo perfunctório os fundamentos atacados, percebe-se, sem esforço adicional, que a dosimetria penal merece reparos.

A única circunstância judicial utilizada para a majoração da pena-base reside nos maus antecedentes, em razão de diversas anotações de condenações anteriores registradas em desfavor do revisionando, devidamente elencadas na sentença, e que, de acordo com pesquisa junto ao sistema SEEU, estão assim relacionadas:

a) Ação Penal 151/91, 8ª Vara Criminal da Capital, condenação a 13 anos de reclusão, em regime inicial fechado, 50 dias-multa, art. 157, § 2º, I e II, do CP, trânsito em julgado em 29/4/1993;

b) Ação Penal 108/92, Vara Única de Primavera do Leste/MT, condenação a 02 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 30 dias-multa, art. 155,
caput
, do CP, trânsito em julgado em 09/3/1995;

c) Ação Penal n. 39/91, 8ª Vara Criminal da Capital, condenação a 09 anos de reclusão, regime inicial fechado, e 100 dias-multa, art. 157, § 2º, I e II do CP, trânsito em julgado em 29/9/1994;

d) Ação Penal 303/96, 3ª Vara Criminal de Campo Grande/MS, condenação a 34 anos, 03 meses e 10 dias de reclusão, e, regime inicial fechado, e 14 dias-multa, arts. 157,
caput
, c/c 14, II; art. 159, § 2º, art. 329, § 1º, arts. 307 e 129, §§ 1º e 2º, c/c arts. 29 e 69, todos do CP, trânsito em julgado em 29/8/1997;

e) Ação Penal 001.96.003595-9 da 3ª Vara Criminal da comarca de Porto Velho/RO, condenação a 25 anos de reclusão, em regime inicial fechado, art. 157, § 2º, II, e § 3º, do CP, regime inicial fechado, trânsito em julgado em 06/6/1994.

Considerando que os registros de condenação individualmente considerados só podem ser utilizados ou na primeira ou segunda fases do sistema trifásico de aplicação da pena, conforme orientação firmada pelo c. STJ a partir do Tema Repetitivo n. 1.077, com a fixação da tese de que as “
condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
”, afigura-se lícito afirmar que dos registros encimados, somente quatro condenações poderão ser avaliadas a título de maus antecedentes, já que a condenação subjacente obrigatoriamente deverá incidir na segunda fase da dosimetria da pena ante a reconhecida reincidência.

Ademais, no caso, entendo que o critério progressivo de quantificação da pena-base pelos maus antecedentes permite abrandar a fração de 1⁄2 de elevação da pena, para que incida outra de 1/6 sobre a pena mínima cominada em abstrato, para que guarde proporcionalidade e equidade com as frações utilizadas por esta Corte de Justiça e Tribunais Superiores em casos análogos.

Para tanto, é importante enfocar o precedente firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
a observância a um dos dois critérios de quantificação da elevação penal por conta dos maus antecedentes
de que tratam o art. 59 do CP [ou seja, de 1/8 sobre o intervalo da pena média, ou, em contrapartida, de 1/6 sobre a pena mínima]
independe do número de condenações mencionadas na primeira fase da dosimetria, devendo-se observar cada
vetorial
desabonada
.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. VETORES DA PERSONALIDADE E DA CONDUTA SOCIAL DESVALORADOS INIDONEAMENTE. VIOLAÇÃO DA ORIENTAÇÃO FIRMADA NO JULGAMENTO, PELA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DO TEMA REPETITIVO N. 1.077. CONFISSÃO PARCIAL QUE SE VERIFICA. ELEMENTO QUE COLABOROU PARA A CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO E, PORTANTO, AUXILIOU NO JUÍZO CONDENATÓRIO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DEVIDO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDENTE COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PENA REDIMENSIONADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A revisão da dosimetria, em habeas corpus, é medida excepcional, só podendo ocorrer quando se verificar ilegalidade patente.

2. Ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

3. Ao adotar a razão de 1/2 (metade) para majorar a pena-base acima do mínimo legal, as instâncias ordinárias referiram-se aos antecedentes do Agravado para desabonar os vetores personalidade e conduta social. Tal associação, todavia, viola orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça firmada em precedente qualificado, no qual se analisou o Tema Repetitivo n. 1.077, com a fixação da tese de que as "condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente" (sem grifos no original). Assim, deve ser afastada da dosimetria a negativação da personalidade e da conduta social do Réu, mantido o vetor dos maus antecedentes.

4. Não há constrangimento ilegal na aplicação da fração de 1/6 (um sexto), comumente admitida por esta Corte Superior em situações análogas, para negativar o vetor sobressalente dos antecedentes, independente do número de condenações mencionadas na primeira fase da dosimetria. Isso porque, a jurisprudência deste Tribunal permite a razão de 1/6 (um sexto) para cada vetorial desabonada. Assim, havendo apenas uma circunstância judicial do art. 59 do Código Penal desfavorável (antecedentes), entende-se pela legitimidade do aumento da basilar 1/6 (um sexto).

5. Tendo o Réu admitido em juízo que subtraiu a bicicleta, como em outras ocasiões, e que sabia que ela era rastreada pela empresa, não admitindo, unicamente, que rompeu a trava para se apossar do bem, há que se considerar que houve, de fato, a confissão parcial do delito, apta a auxiliar na construção do conjunto probatório e, portanto, a permitir a incidência da atenuante.

6. Nos termos da Súmula n. 545 desta Corte Superior, a agravante da reincidência deve ser integralmente compensada com a atenuante da confissão, mesmo que parcial, especialmente por não se tratar de réu considerado multirrencidente na segunda fase do cálculo da pena.

7. Agravo regimental desprovido
” [STJ, AgRg no HC n. 623.987/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021].

Logo, impõe-se minorar a fração para 1/6 sobre a pena mínima cominada em abstrato para o tipo penal, nos termos da orientação retro, e, por conseguinte, observada a presença de apenas uma modular judicial desfavorável, reduzo a pena-base para
04 anos e 08 meses de reclusão
, mantendo inalterada a pena pecuniária que restou fixada no mínimo legal cominado à espécie.

Ato seguinte, mantenho a compensação da reincidência com a confissão espontânea, nos termos da sentença invectivada.

Na terceira fase, a defesa questiona a fração de 1⁄2 utilizada para modular as causas especiais de aumento do roubo, salientando que a sentença padece de fundamentação concreta.

De fato, o enunciado da Súmula 443/STJ estabelece que:

“
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
”.

No caso, a simples menção feita na sentença a respeito do “
inequívoco desvio de conduta com inclinação direta ao mundo do crime
” não serve de fundamento idôneo para a majoração de 1⁄2 da pena em razão da incidência das majorantes do art. 157, § 2º, I e II, do CP [redação anterior à Lei n. 13.654/2018], devendo ser mitigada para que incida a fração de 1/3, mínimo legal cominado à espécie.

Logo, reduzo a pena aplicada para
06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado em razão da reincidência, e pagamento de 10 dias-multa, valor unitário mínimo
, sendo a pena final definitiva encontrada para o crime.

Ante o exposto, em dissenso ao parecer,
admito e julgo procedente
a ação revisional ajuizada em favor de
Sandro Silva Rabelo
, qualificado, e, por consequência, reduzo para
06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão
,
regime inicial fechado
, e
10 dias-multa, valor unitário mínimo
, a reprimenda a ele aplicada na Ação Penal n0010219-26.1999.8.11.0002, cód. 9150 [Processo 14/1999], do Juízo da 6ª Vara Criminal da comarca de Várzea Grande/MT.

Oficiem-se imediatamente ao Juízo da condenação e da Execução Penal, informando sobre o resultado da presente revisional, para as providências cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022